Tribunal: TJDFT
Processo: 0724686-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. BANCÁRIO. FRAUDE. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. DANOS MORAIS COMPROVADOS.
1. Apelações cíveis interpostas em ação declaratória de nulidade c/c danos materiais e morais onde se discute a responsabilidade da instituição financeira frente a ocorrência de transações bancárias fraudulentas realizadas sem o consentimento da autora.
2. As transações bancárias realizadas mediante fraude configuram falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), fazendo incidir sobre o réu a responsabilidade pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta dos fornecedores e os danos causados ao consumidor.
3. O tratamento dispensado ao consumidor configura ato reprovável, capaz de causar angústia, irritação, sofrimento, desgaste e transtornos, o que denota situação de extremo desgaste e grave violação aos atributos da personalidade (art. 5o, V e X, CF), motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
4. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.